Tribunal: TJBA
Processo: 0505745-77.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505745-77.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA

APELADO: AURELIANO JOAO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA, ROSIANE MARIA DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE OBRA EMERGENCIAL DE DRENAGEM. DESTRUIÇÃO DE LAVOURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO SAAE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Juazeiro e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada por um agricultor. O autor alegou que, em janeiro de 2016, agentes dos réus adentraram em sua propriedade arrendada e, ao executarem uma obra emergencial de drenagem de águas pluviais, destruíram sua plantação e equipamentos de irrigação, além de danificarem um medidor de energia, o que resultou na suspensão do fornecimento elétrico e na perda total da lavoura. A sentença de primeiro grau afastou o pedido de dano moral, mas condenou os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 90.390,65 (noventa mil, trezentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a julgamento são as seguintes: (i)
a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de Juazeiro; (ii)
a legitimidade passiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para figurar na demanda; (iii)
a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, analisando-se a existência de conduta, dano e nexo de causalidade; (iv)
a aplicação da excludente de responsabilidade por força maior, em razão das fortes chuvas que motivaram a intervenção estatal; (v)
a suficiência das provas apresentadas para comprovar a extensão dos danos materiais alegados pelo autor, especialmente no que tange aos lucros cessantes e danos emergentes.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação interposto pelo Município de Juazeiro não deve ser conhecido, por ser manifestamente intempestivo. A publicação da sentença ocorreu em 24/03/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil seguinte. Considerando o prazo legal para a Fazenda Pública, o termo final para a interposição do recurso era 19/05/2025, mas o protocolo só foi realizado em 26/05/2025, configurando a preclusão temporal.

4.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo SAAE. A prova dos autos, incluindo as próprias contestações e documentos internos da administração municipal, demonstra que a autarquia participou ativamente do evento danoso, seja na fase de planejamento, com a realização do levantamento topográfico, seja no fornecimento de máquinas e pessoal. Tal participação, ainda que em conjunto com outro órgão municipal, estabelece o nexo de causalidade com os danos e fundamenta sua responsabilidade solidária.

5.
No mérito, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade direto entre eles. A alegação de força maior, consistente nas chuvas torrenciais, não exclui a responsabilidade, pois o evento natural foi apenas a causa remota que motivou a intervenção. A causa direta e imediata dos danos foi a ação dos agentes públicos, que, ao operarem máquinas pesadas na propriedade do autor, destruíram plantações e equipamentos. O Estado, ao decidir intervir, assume o risco pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros.

6.
O dano material, para ser indenizado, exige prova concreta de sua existência e extensão. No caso, o autor comprovou de forma satisfatória o prejuízo de R$ 11.002,45 (onze mil e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente à multa aplicada pela concessionária de energia elétrica em decorrência de irregularidade no medidor, cuja avaria foi plausivelmente causada pela vibração das máquinas que operavam no local. Contudo, o restante do valor pleiteado, referente à perda da produção agrícola, baseia-se em uma planilha unilateral e em estimativas de lucros cessantes, sem a devida comprovação por meio de notas fiscais de insumos, registros contábeis ou laudos técnicos que atestem a real extensão do prejuízo. A ausência de prova robusta impede a condenação sobre valores hipotéticos.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Recurso de apelação do Município de Juazeiro não conhecido. Recurso de apelação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, subsiste ainda que a atuação administrativa seja motivada por situação emergencial decorrente de evento natural (força maior), se o dano direto ao particular decorre da conduta dos agentes públicos e não do fenômeno climático em si. 2. A condenação por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo, não sendo suficiente, para a comprovação de lucros cessantes e danos emergentes em atividade agrícola, a apresentação de planilhas unilaterais desacompanhadas de documentação contábil ou fiscal idônea."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 292, VI, 373, I, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80052383020208050103, Relator.: Roberto Maynard Frank, 4º Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505745-77.2016.8.05.0146
, em que figuram MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros (como apelante) e AURELIANO JOAO DA SILVA (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03